Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005779-67.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ LUIS DE ALMEIDA.
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA ANTECIPADA E DEPÓSITO DE VALOR – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FALTA DE INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE DA DATA, HORA E LOCAL DO LEILÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ LUIS DE ALMEIDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e a Anulação dos efeitos da Consolidação do Imóvel n.o 1034598-42.2021.8.11.0002, movida em face BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Nas razões do recurso, o recorrente narra que firmou com o banco recorrido, no ano de 2014, o Instrumento Particular de venda e compra de imóvel de n.o 074407230001610, no valor de R$111.964,65 (cento e onze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) em 420 parcelas mensais R$1.183,06 (mil cento e oitenta e três reais e seis centavos), no entanto devido a sua situação de desemprego, além da pandemia passou por dificuldades financeiras e atrasou 3 pagamentos.
Relata que após essa crise passou por transtornos com a empresa responsável pela negociação do débito, que lhe indicou uma data de pagamento equivocada e impossibilitou a resolução do problema.
Pontua que o imóvel objeto de alienação fiduciária está sendo levado a leilão extrajudicial sem a devida notificação acerca do leilão e que tomou conhecimento da realização de hasta pública por meio de terceiros.
Destaca que possui condições de purgar a mora e defende a manutenção da posse do imóvel. Discorre sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade da concessão da tutela de urgência.
Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão do leilão judicial e, no mérito, pede: a) a nulidade o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na presente ação em nome do agravado/terceiros e que o tabelionato adote as providências necessárias para retornar a matrícula do imóvel ao “status quo”; b) o deferimento da manutenção na posse do agravante; c) a autorização do depósito judicial para a purgação da mora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Ademais, a lei que objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, pelo que a hermenêutica no caso em julgamento deve maximizar as chances de o imóvel permanecer com o devedor.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES – COMUNICAÇÃO ENVIADA APENAS POR E-MAIL – INVALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 27, § 2o-A, LEI N. 9.514/97 - ATO EXPROPRIATÓRIO ANULADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A norma insculpida no artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/2017, determinou, expressamente, que a respectiva notificação deve ser realizada, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. De modo algum, o referido dispositivo legal deixa margem para a interpretação restritiva, no sentido de que a notificação de que trata o texto normativo, poderia ser efetivada apenas mediante correspondência eletrônica, mas também por meio desta. Nessa perspectiva, para a validade na notificação, acerca da realização dos leilões, e consequentemente, do próprio ato expropriatório, além da notificação encaminhada via e-mail, mister se faz a comprovação de que a notificação também foi enviada e entregue no endereço do contrato, o que inocorreu, circunstância que conduz à invalidade do leilão extrajudicial.” (TJ-MT 00252701420198110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)
Assim, tendo em vista a possibilidade de a intimação pessoal do fiduciante não restar efetivada, necessária a suspensão do procedimento executório, conforme pleiteia a parte recorrente.
Com essas considerações, recebo e determino o processamento do recurso e DEFIRO o pedido liminar para suspender o procedimento executório até análise do mérito da presente demanda.
Informe o r. Juízo a quo acerca da interposição do recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR